Tribunal: TJSP
Processo: 2029969-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ção de aposentadorias e pensões. 18,52% sobre o salário-base. Falta de repercussão sobre anuênios, adicional de periculosidade, adicional de incorporação, incorporação de ação judicial e outras vantagens. O reajuste aplicado sobre o salário-base tem repercussão necessária sobre todas as demais vantagens que são dimensionadas a partir do salário base. Necessária a providência da apostila para o correto dimensionamento do benefício. Segundos embargos de declaração com igual objeto dos primeiros, rejeitados pelo caráter infringente descabido, justificam a multa imposta, que cumpre manter, pelo abuso do direito de postular. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029969-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

10/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica - CTEEP. Complementação de aposentadorias e pensões. 18,52% sobre o salário-base. Falta de repercussão sobre anuênios, adicional de periculosidade, adicional de incorporação, incorporação de ação judicial e outras vantagens. O reajuste aplicado sobre o salário-base tem repercussão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica - CTEEP. Complementação de aposentadorias e pensões. 18,52% sobre o salário-base. Falta de repercussão sobre anuênios, adicional de periculosidade, adicional de incorporação, incorporação de ação judicial e outras vantagens. O reajuste aplicado sobre o salário-base tem repercussão necessária sobre todas as demais vantagens que são dimensionadas a partir do salário base. Necessária a providência da apostila para o correto dimensionamento do benefício. Segundos embargos de declaração com igual objeto dos primeiros, rejeitados pelo caráter infringente descabido, justificam a multa imposta, que cumpre manter, pelo abuso do direito de postular. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029969-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALCIDES DOS SANTOS, DARCY VILLAS BOAS, EDER AMORIM BORGES,
JOAQUIM CARDOSO LEMOS, MARIA APARECIDA MACEDO LANJONI, MARIA
SANTINA DE SOUZA SILVA, NELMIZIA DE SOUZA SILVA e NIVALDO SOARES, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029969-31.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35783
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2029969-31.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALCIDES DOS SANTOS (E OUTROS)
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Fundação CESP e Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica - CTEEP. Complementação de
aposentadorias e pensões. 18,52% sobre o salário-base.
Falta de repercussão sobre anuênios, adicional de
periculosidade, adicional de incorporação, incorporação
de ação judicial e outras vantagens. O reajuste aplicado
sobre o salário-base tem repercussão necessária sobre
todas as demais vantagens que são dimensionadas a
partir do salário base. Necessária a providência da
apostila para o correto dimensionamento do benefício.
Segundos embargos de declaração com igual objeto dos
primeiros, rejeitados pelo caráter infringente descabido,
justificam a multa imposta, que cumpre manter, pelo
abuso do direito de postular. Recurso parcialmente
provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 21 de outubro de 2019, pelo eminente magistrado, Doutor Josué Vilela
Pimentel, em cumprimento de sentença sobre reajuste de complementação de
aposentadorias e pensões envolvendo Fundação CESP e Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica - CTEEP, de 18,52% sobre o salário-base, que deu por cumprida a
obrigação de fazer e determinou apresentação de planilha de cálculo com respeito à
obrigação de pagar, fls. 137.
Rejeitados
segundos
embargos
declaração,
com
imposição de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa porque
considerados protelatórios, fls. 144/145 e 164/165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029969-31.2020.8.26.0000
3
Buscam os agravantes o integral cumprimento da
obrigação de fazer porque a providência da apostila se limitou à complementação de
18,52% sobre o salário-base, sem os reflexos sobre anuênios, adicional de
periculosidade, adicional de incorporação, incorporação de ação judicial e demais
vantagens; que os segundos embargos não tiveram intuito protelatório, mas de
correção de ato judicial, devendo ser afastada a multa imposta. Pediram efeito
suspensivo, que foi negado, fls. 222/223.
Recurso respondido, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento, fls. 230/232 e 234/237.
É o relatório.
O
reajuste
aplicado
sobre
o
salário-base
tem
repercussão necessária sobre todas as demais vantagens que são dimensionadas a
partir do salário base.
Necessária a providência da apostila para o correto
dimensionamento do benefício.
Segundos embargos de declaração com igual objeto dos
primeiros, rejeitados pelo caráter infringente descabido, justificam a multa imposta,
que cumpre manter, pelo abuso do direito de postular.
Destarte, para o dimensionamento correto do benefício,
pela repercussão do reajuste sobre todas as vantagens que são dimensionadas a
partir do salário-base, mantida a multa imposta nos segundos embargos de
declaração, DÁ-SE parcial provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator